Tribunal: TJSP
Processo: 2000715-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Município de São Paulo. Multa administrativa por falta de limpeza de imóvel (terreno) não edificado. Alegação, na petição da exceção, de inexistência de infração legal. Rejeição da exceção fundada na impossibilidade de exame da questão em incidente de estrita cognição. Alegação, em sede recursal (inovação processual), de erro no fundamento legal do

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Município de São Paulo. Multa administrativa por falta de limpeza de imóvel (terreno) não edificado. Alegação, na petição da exceção, de inexistência de infração legal. Rejeição da exceção fundada na impossibilidade de exame da questão em incidente de estrita cognição. Alegação, em sede recursal (inovação processual), de erro no fundamento legal do fato gerador da cobrança da multa. Possibilidade de exame por se tratar de questão de ordem pública (requisito da CDA: inc. III do §5o do art. 2o da LEF). Equívoco verificado em apenas um dos fundamentos legais (art. 170, inc. II, da Lei Municipal no 13.478/2002), que elenca as penas aplicáveis. Mera falha material, insusceptível de prejudicar o exercício da ampla defesa. Fundamentação legal correta constante da CDA quanto ao fato gerador da imposição da multa, qual seja, o art. 167 da Lei Municipal no 13.478/2002, atualmente revogado pela Lei Municipal no 5.442, de 9 de setembro de 2011, que versa sobre o mesmo fato constituído indicado na CDA (limpeza de imóveis, fechamento de terrenos não edificados e a construção e manutenção de passeios). Nulidade da CDA não verificada. Precedentes deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.